Tribunal: TJES
Processo: 5004464-58.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004464-58.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: ALEXANDRE ALVIN SEPULCHRO e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004464-58.2021.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDOS
: ALEXANDRE ALVIN SEPULCHRO; MARIANA GONÇALVES DA SILVA; VALDENI DA SILVA LEITE - ME
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÕES DE DÉBITO. ERRO EM TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE NAS CONTAS BANCÁRIAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre cobranças em cartões de débito decorrentes de suposto erro sistêmico. Os autores alegam que, na tentativa de realizar o pagamento de uma compra no valor de RS 30,50 no estabelecimento da 1ª ré através de cartões de débito, tiveram a transação negada, tendo o funcionário da ré, após quatro tentativas, informado que o sistema estava “fora do ar”. No entanto, passado alguns dias, os autores tiveram os valores referentes às quatro tentativas de pagamento debitados de suas respectivas contas bancárias. Pugnam, nestes termos, sejam as rés condenadas a restituir o valor debitado erroneamente, bem como sejam condenadas ao pagamento de danos morais.

(2).
O ato sentencial acolheu os pedidos formulados na inicial, de modo que a parte ré (Banco Bradesco S/A) interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Da preliminar de ausência de interesse de agir. A parte ré alega falta de interesse de agir dos autores ante a ausência de reclamação extrajudicial. No entanto, entende-se que a ausência de prévia tentativa de solução extrajudicial, por si só, não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário (CRFB/88, art. 5º, inciso XXXV), na medida em que, para resolução do conflito, é facultado à parte interessada o ingresso na via judicial ou administrativa. Além disso, vê-se que os autores buscaram a resolução extrajudicial, até porque parte do valor debitado erroneamente foi estornado à conta bancária destes.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de
ausência de interesse de agir
levantada pela ré.

(4)
. Em relação ao mérito recursal,
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Apesar das alegações da parte ré de que não possui responsabilidade sobre os fatos trazidos aos autos, é necessário asseverar que houve evidente falha na prestação do serviço, na medida em que os autores, além de terem frustradas as expectativas de uso dos cartões, ainda tiveram, após dias da transação discutida nos autos, descontados os valores em suas contas bancárias. Assim, é devida a restituição da quantia de R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos) debitada na conta dos autores, bem como indenização por danos morais, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual. Portanto, não é caso de exclusão da referida condenação indenizatória. No entanto, no que se refere ao
quantum
fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00 para cada autor), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sen
tença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta a razoabilidade e proporcionalidade, assim como o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.
Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

(6).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para apenas minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor
, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.